Tribunal: STJ
Processo: 8064987-20.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229132 - BA(2025/0490758-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA MEDINA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA
ILEGAL. INTERCORRÊNCIAS PROCESSUAIS E
DEFICIÊNCIAS
ESTRUTURAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar
não se submete a critério meramente matemático,
devendo considerar as particularidades do caso
concreto, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ.
2. O processo apresenta tramitação regular desde a
prisão, com recebimento da denúncia, apresentação
de resposta à acusação, prolação de pronúncia e atos
instrutórios regularmente impulsionados pelo juízo.
3. A ocorrência de sucessivas renúncias de
advogados, inclusive dativos, contribuiu para o atraso
na instrução, afastando a caracterização de desídia
estatal.
4. O feito tramita com prioridade e, atualmente,
pende da apresentação do rol de testemunhas de
defesa que irão depor em plenário, etapa prévia à
inclusão em pauta de julgamento.
5. Agravo regimental improvido, com recomendação
de celeridade na submissão do agravante a
julgamento pelo plenário do júri.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, com recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA55775747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f644d71b-5f39-4c70-afa1-1f1e3826a4cc

Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f644d71b-5f39-4c70-afa1-1f1e3826a4cc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229132 - BA(2025/0490758-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA MEDINA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA
ILEGAL. INTERCORRÊNCIAS PROCESSUAIS E
DEFICIÊNCIAS
ESTRUTURAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar
não se submete a critério meramente matemático,
devendo considerar as particularidades do caso
concreto, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ.
2. O processo apresenta tramitação regular desde a
prisão, com recebimento da denúncia, apresentação
de resposta à acusação, prolação de pronúncia e atos
instrutórios regularmente impulsionados pelo juízo.
3. A ocorrência de sucessivas renúncias de
advogados, inclusive dativos, contribuiu para o atraso
na instrução, afastando a caracterização de desídia
estatal.
4. O feito tramita com prioridade e, atualmente,
pende da apresentação do rol de testemunhas de
defesa que irão depor em plenário, etapa prévia à
inclusão em pauta de julgamento.
5. Agravo regimental improvido, com recomendação
de celeridade na submissão do agravante a
julgamento pelo plenário do júri.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO DA SILVA
MEDINA contra a decisão de fls. 137-142, que negou provimento ao recurso em
habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que há excesso de prazo
evidente, pois o agravante está preso há mais de três anos sem julgamento pelo
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

tribunal do júri, sem data designada, mesmo após o trânsito em julgado da
pronúncia em 6/12/2024.
Argumenta que não se trata de causa complexa, não há pluralidade
de réus nem atos que justifiquem a demora, de modo que a manutenção da
prisão se converte em antecipação de pena, violando a razoabilidade e a
duração razoável do processo.
Defende que as renúncias de advogados dativos e a desorganização
estatal não podem ser imputadas ao réu, cabendo ao Poder Judiciário
assegurar a fluência da marcha processual e a assistência efetiva, sobretudo
com o réu preso, e que a falta de designação do plenário após a pronúncia
demonstra inércia incompatível com a prioridade legal.
Sustenta ser o réu primário e possuir residência fixa, elementos que
devem ser considerados à luz do princípio da proporcionalidade, bem como
alega que o risco à ordem pública, porventura existente no momento inicial da
segregação cautelar, encontra-se mitigado em razão do prolongado período de
custódia, sendo imprescindível a demonstração de
atual
periculum libertatis
para a manutenção da prisão.
Busca, em complemento, a possibilidade de aplicação de medidas
alternativas.
Requer a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou que o recurso seja submetido ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar não possui
um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios
verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada
caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de
defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela
defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por
excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático,
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da
prestação jurisdicional.
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
187.959/CE,
30/9/2024,
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/10/2024;
876.102/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e HC n.
relator
24/9/2024,
27/9/2024;
610.097/SE,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/04/2021,
30/04/2021.
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme
se observa no voto condutor do acórdão (fls. 52-57, grifei):
O Paciente foi preso em flagrante, na data de 19/08/2022,
, sob fundamento
cuja prisão fora convertida em preventiva
para Garantia da Ordem Pública, atualmente recolhido no
Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA.
Fora desencadeada a ação penal em desfavor do Paciente, na
data de
cuja
,
15/09/2022,
exordial foi recebida em 16/09/2022
sendo determinada a notificação do Paciente para oferecimento
de Resposta, a qual fora apresentada (Id. 379613378) e, então,
designada a audiência de instrução para o dia 02/06/2023
(Id. 383128090).
Nas informações prestadas pelo Magistrado de 1o Grau, na data
de 31/05/2023, “às vésperas da realização da audiência, foi
determinado o cancelamento da assentada, ante o teor da
manifestação de Id. 391116964, que traduziu renúncia, por
parte do advogado ali identificado, ao patrocínio do acusado
, pelo que, objetivando
futura alegação de nulidade,
evitar/inibir
fora determinada a intimação do acusado para constituição de
novo patrono, com o destaque de que, em não o constituindo no
prazo legal, seria designado defensor dativo, nos termos do
do Código de Processo Penal” (sic).
art. 263
Em seguida, fora designada a audiência de instrução para o
, e “considerando o escoamento do prazo
dia 1o/09/2023
concedido ao acusado para constituição de novo patrono,
embora formalmente intimado para tanto (Id. 400633634), foi
nomeada Advogada Dativa para promoção da defesa” (sic),
sendo que tal assentada restou frustada, mais uma vez, “diante
da apresentação de petição de renúncia à véspera da audiência”
(sic).
O Magistrado também acrescentou que “considerando se
tratar de réu preso, bem como diante do fato, concreto, de
que já houve duas renúncias de advogados dativos, em que
pese as informações fornecidas no Id 399967211, fora
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do
, com indicação pormenorizada da situação
Estado da Bahia
dos autos” (sic).
Com efeito, atualmente, aguarda-se a apresentação de resposta
da Defensoria Pública do Estado da Bahia para, posteriormente,
haver designação de audiência de instrução. Ou seja, no cenário
outrora
delineado,
constata-se
que
não
há
qualquer
demonstração de morosidade na tramitação da demanda
criminal perante o Juízo de Origem, notadamente porque o
excesso de prazo há de ser aferido caso a caso, levando-se em
conta os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Demais disso, somente a demora injustificada, decorrente de
culpa ou desídia do Juízo
ou do Ministério Público do
a quo
Estado da Bahia, devidamente comprovada, pode configurar a
ilegalidade do cerceamento imposto, o que não se evidencia no
caso em destaque. Nesse sentido:
[...]
Ressalte-se que, para o acolhimento do alegado excesso de
prazo, a morosidade no julgamento do processo deve ser
injustificada, isto é, deve ser excessiva, considerando-se a
complexidade e natureza da demanda, a quantidade de partes
envolvidas, o grau de congestionamento dos juízos e tribunais
etc..
Sopesados esses aspectos, não se pode concluir que há desídia
do Juízo
em promover o andamento do processo, na
a quo
medida em que o Magistrado está sempre atento às prioridades
legais, devendo, inclusive, estabelecer plano de ação para
resolução final da demanda. Logo, entende-se que deve haver
uma maior flexibilização dos marcos prazais.
Nos informes encaminhados a este TJBA, o Magistrado
noticiou que, até o dia 22 de setembro de 2025, a unidade
judiciária encontrava-se sem magistrado titular, circunstância que naturalmente ocasionou acúmulo
processual e inviabilizou a realização de determinados atos
judiciais que exigem a presença do juiz titular,
, entre
especialmente aqueles afetos ao Tribunal do Júri
outros.
Acrescentou, também, que desde a assunção encontra-se em
fase de análise minuciosa dos processos pendentes de
julgamento — com destaque para aqueles que aguardam a
designação de sessão do Tribunal do Júri —, além de estar
promovendo a necessária organização do calendário de sessões
plenárias.
Tal medida mostra-se indispensável à adequada prestação
jurisdicional, assegurando o respeito aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Busca-se,
assim, garantir que todas as sessões do júri sejam realizadas
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

dentro dos prazos legais e com a observância das formalidades
processuais
pertinentes,
após
criteriosa
verificação
da
regularidade de cada feito e da disponibilidade das partes
envolvidas.
Ainda, veja-se o que consta nas informações prestadas pelo Juízo de
origem (fls. 118-119, grifei):
O paciente, THIAGO DA SILVA MEDINA, encontra-se
pronunciado pela prática do delito insculpido no
§ 2o,
art. 121,
incisos Il (motivo fútil) e VI (feminicídio), e § 7o do Código Penal,
tendo sido preso em flagrante delito em 19 de agosto de 2022 e
sua prisão posteriormente convertida em preventiva por este
Juízo.
A última decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva foi
proferida em 27 de janeiro de 2026 (ID 540006784), ocasião em
que se destacou a permanência dos fundamentos que
ensejaram a custódia cautelar, dada a excepcional gravidade do
crime e o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei
penal.
A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2022, e o réu foi
devidamente citado. A resposta à acusação foi apresentada em
04 de abril de 2023. Após a regular instrução processual, a
sentença de pronúncia foi proferida em 27 de novembro de
2024 (ID 469952751), tendo transitado em julgado para as
, conforme certidão de ID
partes em 06 de dezembro de 2024
482039120.
A fase instrutória do procedimento bifásico do Tribunal do Júri
encontra-se integralmente concluída.
Cabe esclarecer que o retardamento na designação da
sessão plenária do Tribunal do Júri decorreu das
deficiências estruturais que, por longo período, acometiam
as instalações físicas do Fórum desta Comarca.
Tais condições se mostravam inadequadas para a
realização digna e segura da sessão plenária do Tribunal do
Júri,
inviabilizando,
por
conseguinte,
o
regular desenvolvimento do julgamento popular em um
ambiente condizente com a solenidade e importância
constitucional dessa instituição.
Contudo, cumpre informar que, em 20 de outubro de 2025,
esta Unidade Jurisdicional passou a funcionar em seu novo
endereço, situado na Rua Rosa Rett Menegon, no 02,
Panorama, Ibirapuã-BA, o qual atualmente já contempla
toda a estrutura física necessária e adequada para a
realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri
Popular.
Adicionalmente, como Juiz de Direito titular desta Comarca,
cumpre-me esclarecer que, até o dia 22 de setembro de 2025,
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

esta unidade judiciária encontrava-se desprovida de
magistrado titular.
Essa prolongada vacância ocasionou um natural e expressivo
acúmulo processual, o que, por sua vez, impossibilitou a
realização de diversos atos judiciais que demandam, por sua
própria natureza, a presença e deliberação do juiz titular,
especialmente aqueles relacionados à complexidade e
especificidade das sessões do Tribunal do Júri.
Desde que assumi a titularidade desta Comarca, em 22 de
setembro de 2025, este Juízo encontra-se em fase de análise
minuciosa de todos os processos pendentes de julgamento, com
prioridade para aqueles que aguardam a sessão do Tribunal do
Júri, além de proceder à necessária organização e elaboração
do calendário de sessões plenárias para o ano de 2026, com o
objetivo de conferir a devida celeridade e efetividade à prestação
jurisdicional.
Nesse contexto, os feitos criminais de competência do Tribunal
do Júri estão sendo progressivamente incluídos na pauta de
julgamentos do corrente exercício, observando-se a ordem de
preferência legal e o estágio processual de cada um.
Em relação ao presente feito, especificamente, o Ministério
Público já apresentou o seu rol de testemunhas para o
plenário, em 29 de janeiro de 2026 (ID 540610309).
Atualmente, o feito se encontra em fase de apresentação de
rol de testemunhas pela defesa, e, tão logo cumprida essa
etapa, será prontamente colocado em pauta para a
designação da audiência de julgamento popular.
Dos excertos transcritos extrai-se que o agravante foi preso em
flagrante em
tendo a custódia sido convertida em preventiva; a
19/8/2022,
denúncia foi oferecida em
e recebida em
As audiências de
15/9/2022
16/9/2022.
instrução previstas para
e 1o/
foram frustradas em razão de
2/6/2023
9/2023
sucessivas renúncias de advogados, culminando na posterior nomeação da
Defensoria Pública para prestar assistência ao réu.
A pronúncia foi proferida em
tendo transitado em julgado
27/11/2024,
para as partes em 6/12/2024.
A custódia foi reavaliada em
e, conforme informado
27/1/2026
pelo juízo de origem, o Ministério Público apresentou rol de testemunhas para o
plenário em
e, atualmente, aguarda-se a apresentação do rol de
29/1/2026
testemunhas pela defesa para a posterior designação da audiência de
julgamento pelo tribunal do júri.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que
a defesa do réu já foi intimada, em duas oportunidades, para apresentar, no
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

prazo de 5 dias, o rol de testemunhas que pretende inquirir na sessão
plenária do tribunal do júri, prazo esse que transcorreu sem nenhuma
.
manifestação
Além disso, consideradas as intercorrências processuais relativas à
defesa e à ausência de Magistrado titular na unidade judiciária até 22/9/2025,
bem como a necessidade de organização do calendário do tribunal do júri após
a assunção do novo juiz, não se constata demora injustificada para a submissão
do agravante à sessão plenária.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA ESTATAL. RÉU PRONUNCIADO. PEDIDO DE
ADIAMENTO DA SESSÃO PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 21 E 64 DO STJ.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da duração
razoável do processo não se realiza de forma puramente
matemática.
Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem
ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também
as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal. No caso, não se verifica desídia dos órgãos jurisdicionais,
pois o processo tem tido regular andamento na origem.
2. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte,
pronunciado o réu fica superada a alegação de
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução. Súmula n. 21/STJ.
3. E, de acordo com os autos, designada a sessão do Júri
para
o advogado constituído requereu o adiamento,
19/8/25,
sob a justificativa de ocorrência de audiência de instrução
na Vara de Delitos e Organizações Criminosas do Estado do
Ceará, o que foi deferido pelo magistrado, em atenção aos
princípios
constitucionais
da
ampla
defesa
e
do
contraditório. Súmula n. 64/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
223.925/CE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2026,
)
17/3/2026.
No contexto apresentado, incide a Súmula n. 64 do STJ, que assim
estabelece: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução, provocado pela defesa."
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
No caso concreto, embora não se verifique, por ora, excesso de prazo
no julgamento do agravante pelo tribunal do júri, observa-se que a prisão
cautelar já perdura por período superior a três anos e sete meses. Tal
circunstância impõe a necessidade de especial atenção à tramitação do feito,
em observância ao princípio da razoável duração do processo.
Diante disso,
ao Juízo da Vara Criminal da Comarca
recomenda-se
de
que adote, com a máxima diligência, todas as providências
Ibirapuã/BA
cabíveis para imprimir maior celeridade aos atos processuais, sobretudo diante
da inércia defensiva em apresentar o rol de testemunhas, na forma do art. 422
do CPP, promovendo a regular e célere submissão do agravante a julgamento
pelo plenário do júri, de modo a possibilitar a conclusão da ação penal no menor
prazo possível.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55775771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:58
Código de Controle do Documento: e7176b0c-e00d-44cd-8ab2-98e66a23079f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490758-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 229.132 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80003930820228050095 80649872020258050000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THIAGO DA SILVA MEDINA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA MEDINA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com
recomendação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485131=4040705<@
2025/0490758-1 - RHC 229132 Petição : 2026/0018255-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:22
Código de Controle do Documento: BF9FBBF2-2C57-4E55-8FDF-21B0BB1867DA